Tribunal: STF
Processo: ARE 1519346
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS PELO TRIBUNAL A QUO. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. QUESTIONAMENTOS SOBRE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 598.365. TEMA 181. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.